Tribunal: TCU
Processo: 032.696/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10796/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.696/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Pedroso Batista (CPF XXX.959.296-XX); Dalison Campos Silveira (CPF XXX.789.626-XX); Eduardo Dimas de Oliveira (CPF XXX.291.716-XX); Heber de Oliveira Rosa (CPF XXX.354.196-XX); Leonardo Bruno Vieira Millas (CPF XXX.464.326-XX); Lucas de Melo Santos (CPF XXX.060.556-XX); Patrick Ronald Iglesias Coelho (CPF XXX.008.906-XX); Silvano dos Santos Cordeiro (CPF XXX.138.156-XX); Victor de Sousa Prata (CPF XXX.494.436-XX) e Wagner Viana de Oliveira (CPF XXX.863.386-XX). 1.2. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.